Tribunal: TJDFT
Processo: 0742372-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0742372-45.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THIAGO LINO TONACO APELADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Retifique-se a autuação dos autos para fazer constar como apelante: THIAGO LINO TONACO e como apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. Incluídos os autos em pauta de julgamento na 16a Sessão Ordinária Virtual – 2 TCR (período de 29/5/2024 a 6/6/2024), a Defesa de Thiago Lino Tonaco manifestou interesse em realizar sustentação oral e juntar novo documento (ID 59091478). Tendo em vista que o pleito defensivo de juntada do inquérito policial no 0726815-86.2021.8.07.0001 se presta para “demonstrar que o presente Inquérito já tramita há anos entre o MP e a Autoridade Policial e está eivado de insuficiência de provas”, e, verificando-se que o presente recurso não é o instrumento adequado para realizar a avaliação da viabilidade da investigação criminal, indefiro o pedido da Defesa. Diante do exposto, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de sessão presencial, a ser realizada de forma presencial, em que será possível a realização de sustentação oral, consoante artigo 4o da Portaria GPR no 841, de 17 de maio de 2021 e artigo 4o da Portaria Conjunta no 64, de 11 de maio de 2022. Brasília/DF, 15 de maio de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator